Tribunal: TJES
Processo: 5000683-50.2023.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Cerceamento de Defesa; Violação Prerrogativa Advogado
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000683-50.2023.8.08.0000
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
IMPETRANTE: CARLOS ANTONIO TAVARES
IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000683-50.2023.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)

IMPETRANTE: CARLOS ANTONIO TAVARES

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
Advogado do(a) IMPETRANTE: CARLOS ANTONIO TAVARES - ES21228

ACÓRDÃO

AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA – AUSÊNCIA DE DEFESA – INÉRCIA – OCORRÊNCIA – ADVOGADO DESCONSTITUÍDO – PRIMAZIA DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO – AGRAVO IMPROVIDO.
1 – Diante da inércia do agravante ao patrocinar a defesa de um dos acusados, em atendimento aos princípios da ampla defesa e contraditório, a intimação do réu para constituir novo advogado constituiu medida indispensável. Agravo improvido.

28 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000683-50.2023.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)

IMPETRANTE: CARLOS ANTONIO TAVARES

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
Advogado do(a) IMPETRANTE: CARLOS ANTONIO TAVARES - ES21228

VOTO

Trata-se de Agravo Interno no Mandado de Segurança, interposto por CARLOS ANTONIO TAVARES, contra r. decisão que indeferiu o pedido de liminar, mantendo a desconstituição do agravante da condição de advogado do réu Ronniery Vieira e, consequentemente, indeferindo a devolução do prazo para a apresentação de resposta à acusação.

Relembro que o agravante foi desconstituído da condição de advogado do réu Ronniery Vieira, uma vez que, mesmo sendo intimado por 03 (três) vezes para apresentação de resposta à acusação, o mesmo permaneceu silente, gerando prejuízo ao réu e à regular tramitação processual.

Pois bem.

Após profunda análise dos autos, não vejo motivos para modificar o entendimento antes explicitado.

Conforme já pontuado, depois de desconstituído o agravante, da condição de advogado do réu Ronniery Vieira, o feito originário vem recebendo tramitação regular, sendo observadas todas as garantias constitucionais do acusado, não havendo que se falar em violação aos direitos de acesso à justiça e celeridade processual.

Depois de ler atentamente o caderno processual, não logrei êxito em constatar uma justificativa plausível para a inércia do agravante, que deixou de se manifestar, mesmo depois de ser intimado para o fazê-lo, por três vezes consecutivas.

A atividade jurisdicional tem sido prestada de forma eficiente e célere, em estrita observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Reitere-se que o agravante permaneceu inerte ao ser intimado por três vezes, para apresentar resposta à acusação, razão pela qual foi fundamentadamente desconstituído da condição de defensor do réu Ronniery Vieira.

Contudo, é indispensável a observância de garantia ampla de defesa ao réu Ronniery, que encontra-se devidamente assistido pela Dra. Neiva Costa de Farias, OAB/ES 18.128, estando o feito originário tramitando de forma regular.

Não há novos relatos de inércia defensiva, capazes de tumultuar o andamento processual.

Dessa maneira, inexistindo ilegalidade nos atos aqui praticados, não vejo razão para acolher o pleito do agravante.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno.

É como voto.

28 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Desembargador Relator.